Tribunal: TJMT
Processo: 1012987-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012987-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), BARTHO OLIVEIRA DA ROCHA - CPF: 022.187.877-76 (AGRAVANTE), SUELEN RONDON - CPF: 027.133.581-59 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– DECISÃO SANEADORA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – FALTA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE O OBJETO DA LIDE E O DA AÇÃO POPULAR – NULIDADE DO CAPÍTULO DECISÓRIO CONCERNENTE À
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA DA COMPROMISSÁRIA VENDEDORA
– PESSOA QUE NUNCA INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Conforme já definido por este Tribunal de Justiça, “a questão da duplicidade material não deverá prosperar, porque, conquanto não se trate de resolução material da questão, há forte indicativo de que os anteriores títulos particulares são válidos, sendo indevida, em verdade, a posterior arrecadação administrativa da gleba levada a efeito pela União. Mantida a rejeição da tese de prejudicialidade externa da demanda e suspensão do feito por tal razão. Correta a conclusão pela ilegitimidade passiva, porque é elementar a ilação de que ‘a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas’, corroborando tal assertiva o fato de que, lendo a inicial, não se infere subjetivamente delineada nenhuma conduta comissiva ou omissiva imputada à atuação da referida sócia, o que conduz à ilação de que simplesmente está no polo passivo porque é sócia. Conquanto seja possível vislumbrar a responsabilização da referida sócia à luz do art. 28 do CDC, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi observado no caso vertente. Mantida a conclusão pela ilegitimidade passiva” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAI no 1012981-61.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 19/07/2023). 2. É nula a decisão que declarada a ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação à ela, de pessoa que nunca integrou a relação jurídico-processual por não ter sido mencionada na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BARTHO OLIVEIRA DA ROCHA e SUELEN RONDON contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Material e Moral
”

(
Proc. no 1000060-29.2021.8.11.0004
), ajuizada pelos agravantes contra ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, EA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELLI – ME, ao sanear o feito, entre outras deliberações, indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado pelos autores, por não verificar relação de prejudicialidade externa entre o mérito da demanda com o da Ação Popular no 100012415.2021.4.01.3605, e, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da sócia Marilda Passaglia de Paiva para responder a pretensão autoral, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a ela, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e, por consequência, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. no 170934680).

Os agravantes alegam que, embora não haja correspondência entre o objeto desta ação e da Ação Popular no 100012415.2021.4.01.3605, “
há de se atentar que a simples presença de duplicidade matricial, por si só, aponta a possibilidade de prejuízos decorrentes do registro do loteamento cujo lote lhes foi vendido, o que, nos termos do que preconiza o art. 38 da Lei 6.766/79, já atingiria a avença entre as partes
”, e, nesse sentido, afirmam que a “
duplicidade não será irrelevante, inofensiva
(ao mérito da lide)
, sendo certo que a decisão abriga justificativa equivocada da questão, que deve ser reformada, uma vez que ainda que não se suspenda os tramites da ação, eventual efeito da duplicidade matricial apontada na decisão, atinge diretamente a matricula que deu origem ao lote do agravante e por conseguinte a viabilidade do negócio jurídico
”. Criticam, no mais, o capítulo decisório que declarou a ilegitimidade passiva da

sócia Marilda Passaglia de Paiva e lhes impôs a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, uma vez que “
em momento algum a Sra. Marilda foi colocada como parte requerida da ação, tendo (ela) invadido o processo que não fora chamada no dia 17 de março de 2021 (id. 51028783) e o tumultuando
(desde então)”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “
seja declarada a prejudicialidade frente a duplicidade matricial demonstrada, mantida a sócia Marilda Passaglia de Paiva no polo passivo da ação, bem como afastadas as verbas sucumbenciais
” (cf. Id. no 170934677).

A decisão vinculada ao Id. no 172828157 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam as razões recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 173140167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em específico ao que interessa à discussão recursal, a decisão agravada definiu o seguinte:

“1. Trata-se de ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito, indenização por dano material e moral ajuizada por DIEGO CESAR ARAUJO e DAIANE ALVES DE OLIVEIRA em face de ADMINISTRABEM PARTICIPAÇOES LTDA; EA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; EVANDRO MOREIRA AMORIM; TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELLI-ME e MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, todos qualificados nos autos.

2. Em suma, a parte autora pretende revisar o contrato firmado para aquisição do lote 16, da quadra 06, do Residencial Toledo, pois discorda dos encargos contratuais aplicados à relação jurídica, uma vez que o bem foi adquirido pelo preço de R$81.970,00 e com o parcelamento a requerida lançou o valor de R$117.708,12, o que significa um acréscimo de 43,62% da soma final do imóvel, conforme verificado por meio de parecer técnico de evolução da dívida.

3. Concorda com a conduta de majorar o preço do imóvel pelo parcelamento, pois a ré teria de ser ressarcida pela facilidade oferecida aos compradores. No entanto, discorda da onerosidade decorrente da aplicação de juros compostos e correção monetária sobre o valor final a prazo, situação que configura bis in idem, porquanto que acarreta a duplicidade de atualizações sobre o saldo devedor e flagrante prática de abusividade lesiva à consumidora.

4. Destaca que os termos do contrato sub judice e a conduta desenvolvida pela ré constituem anatocismo e ato ilícito, pois, caso se propusesse a realizar a quitação do contrato hoje, teria que arcar com todos os acréscimos que na verdade representam a aplicação do valor nominal inicial, acrescido de 43,62%, além de juros capitalizados sobre valor nominal incorreto.

5. Diz que a empresa adotou forma de atualização das parcelas contratuais de maneira diversa aos permissivos legais, vez que os contratos de financiamentos imobiliários são regidos pelo Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), com aplicação da Lei n.9.514/97 e, portanto, só é permitida a capitalização de juros periódicos para as instituições financeiras. Desta maneira, destaca que a imobiliária requerida não se enquadra como Instituição Financeira para operar no SFI (art.2o, da Lei de Regência), ou seja, não pode aplicar capitalização de juros, até mesmo por falta de expressa periodicidade de aplicação nos reajustes anuais lançados como forma de atualização das prestações.

6.

Ressalta também sobre a ausência de especificação do preço final a prazo no contrato, exigência peremptória do Código de Defesa do Consumidor para a regular validade da avença, especialmente porque prestações a longo prazo já abrigariam os juros e correção monetária, dispensando nova correção pelo credor. Nesse ponto, defende a impossibilidade de se firmar um contrato na imprevisibilidade, pois o consumidor não tem noção de quanto irá pagar no valor da prestação, tampouco o valor total do bem.

7. Diante desse quadro, requer a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da mora e a autorização de depósito judicial dos valores incontroversos, bem como seja determinado à ré que se abstenha de incluir o nome da autora no serviço de proteção ao crédito.

8. No mérito, requer a exclusão do percentual de 43,62% aplicado ao valor do lote adquirido em duplicidade com os demais índices de remuneração e correção do preço, correspondentes ao percentual indicado sobre o valor pago pela parte autora, até a parcela n.53, o que equivale nesta data a R$17.357,35, a serem quitados por seus valores atualizados até a data do efetivo pagamento, bem como repetição em dobro do indébito.

9. Pleiteia o afastamento dos juros compostos e encargos remuneratórios da forma em que foram aplicados à espécie, visto que se utilizaram de base de cálculo incorreta (correspondente aos 43,62% aplicados incorretamente, conforme mencionado acima), declarando-se, ao final, a correção dos cálculos realizados conforme parecer técnico anexo aos autos.

10. Requer seja a parte requerida condenada em danos morais e materiais, decorrentes do descumprimento contratual e propaganda enganosa, no que tange à falta de entrega da infraestrutura prometida nos materiais de divulgação do loteamento Jardim Toledo (playground, praia, píer, rampa de acesso ao Rio Garças e de ampla área verde), no valor de 10 salários mínimos cada, com a incidência de multa de 2%, juros de mora de 1% e honorários de 10%.

(...)

DA AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR N.100012415.2021.4.01.3605.

23. Vislumbra-se que a pretensão da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605 tem por base o argumento de (i) apropriação de patrimônio público, pois segundo os autores é buscado tutelar patrimônio da União, consistente na Gleba Araguaia – Área 10, situada nesta Cidade, com área de 2.400 ha, objeto da matrícula n.26.296, aberta por meio do processo discriminatório realizado na esfera administrativa (Lei n.6.383/76). Em decorrência da suscitada apropriação indevida de patrimônio público, os autores sustentam que (ii) os contratos de compra e venda de imóveis firmados com a imobiliária, ora demandada, são nulos e os pagamentos indevidos, visto que os terrenos são localizados na aludida área pertencente à União.

24. Das questões discutidas na citada ação popular, três pontos são importantes para os processos revisionais que tramitam perante este Juízo, são eles: (i) o indeferimento liminar dos pedidos de suspensão dos efeitos dos contratos assinados pela Justiça Federal no processo n. 100012415.2021.4.01.3605; (ii) a sentença terminativa proferida nos autos da ação popular n.2001.36.00.005861-3, questionando a mesma área do loteamento; (iii) a anterioridade dos registros imobiliários originários dos loteamentos comercializados pela ADMINISTRABEM, denominados de Residencial Jardim Toledo e Residencial São Conrado e registrados no Registro de Imóveis local sob n.60.849 e n.59.740, bem como a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo INCRA e, consequentemente, irregularidade da matrícula n.26.296 que, de maneira equivocada, os compradores do loteamento JARDIM TOLEDO E SÃO CONRADO pretendem vivificar.

25.

Sobre o primeiro apontamento, vislumbra-se o indeferimento liminar dos pedidos dos proponentes da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605, no dia 14/07/2021, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

26. Para enfatizar, colaciona-se trecho da decisão proferida no dia 14/07/2021 nos autos da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605:

‘In casu, a pretensão dos autores – suspensão dos efeitos dos contratos assinados, da exigibilidade das prestações sucessivas correspondentes aos contratos firmados para aquisição dos lotes do Jardim Toledo e Residencial São Conrado, devolução das quantias já quitadas, indenização por danos morais e declaração de validade do domínio da União Federal ao imóvel objeto dos presentes autos – é exclusivamente a de defender direito subjetivo individual de cada autor, com o intuito de garantir a devolução das quantias, que entenderem cabíveis, oriundas da celebração de contrato de compra e venda de lotes.

Logo, não há interesse dos cidadãos que propuseram a presente demanda, com relação aos pedidos liminares de itens “b” e “c” e pleitos finais de alíneas “a”, “b” e “c”, em proteger o patrimônio público, como exposto na exordial, mas, em verdade, o único propósito de defender interesses particulares dos requerentes’.

27. Sobre o segundo apontamento, denota-se que a questão da porção de terras de 2.400 há, apontada na matrícula n. n.26.296, foi objeto de discussão no ano de 2002 perante a 3a Vara Federal de Cuiabá. Em sentença proferida nos autos n.2001.36.00.005861-3 foi destacado sobre a providência de anulação administrativa a ser tomada pelo INCRA, referente a indevida arrecadação da área por meio da portaria n.026/1985 e, consequentemente, o cancelamento da matrícula n.26.296, pois a área já estava sob o domínio de particulares com titulações concedidas pelo Estado de Mato Grosso desde o ano de 1948. Confira-se:

“Após ter sido feita a arrecadação através da portaria de número 026 de 29 de janeiro de 1985, alterado pela portaria 107 de 18 de setembro de 1985 do imóvel descrito na matrícula 26.296 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, de nome Jardim Nova Barra e ou “Gleba Araguaia – área 10” como consta na portaria, fora suscitado a dúvida pelo senhor JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, em 15 de agosto de 2000, no qual foi apurado por esta Autarquia que a ARRECADAÇÃO INDEVIDA, por ter sido informado pelo INTERMAT que a referida área era devoluta. E que posteriormente fora dado pelo mesmo órgão, INTERMAT, as certidões primitivas expedidas pelo Estado, cuja área pertenceria desde 1947, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, em 20 de outubro de 1948, conforme certidões expedidas em 24 de maio de 2002, dando início a cadeia dominial transcrita pela servidora CLEIDE M. B. DO NASCIMENTO, responsável pela titulação portaria 003/2000 documentos anexo.

Como também foi ordenado ao Chefe do Grupo Técnico de Barra do Garças, senhor João Batista Leão, avaliar e apurar se a arrecadação foi realmente indevida, no qual relatou em 14 de setembro de 1999 que a área originária de arrecadação e incorporação ao patrimônio da União, por força da PORTARIA/INCRA/DF/No026/85 de 29/01/85, da área de 2.400 ha, registrada sob o número 26.296 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, no qual constatou que por desconhecimento ao edital os referidos proprietários não o atenderam, razão pela qual, por desconhecimento também,

arrecadou-se como devoluto o que se denominou Área 10 da Gleba Araguaia ou como é conhecida no Município, JARDIM NOVA BARRA e JARDIM SÃO JOSÉ.

[...]

Diante dos documentos apresentados e estudos efetuados pelos técnicos, esta Autarquia constatou que realmente o Lote 10 da Gleba Araguaia foi arrecadada indevidamente, na qual já se está tomando providências administrativas para anular a portaria que deu origem à arrecadação com o consequente cancelamento da matrícula n.26.296 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Em face do acima colimado e documentos anexos, esta Autarquia ratifica o pedido engendrado pelas partes pela extinção da referida AÇÃO POPULAR, pois a mesma perdeu o objeto, pois devidamente constatado pelos estudos e documentos que a área arrecadada e incorporada à União foi INDEVIDA, e será a mesma anulada por esta Autarquia através do algoritmo administrativo apropriado.

28. Em razão disso a ação popular n.2001.36.00.005861-3 foi extinta por perda do interesse em razão do reconhecimento do INCRA sobre a nulidade da arrecadação da gleba e, portanto, sem prejuízo ao patrimônio da União, veja:

‘O INCRA informou – às fls.1.487/1.488 – que a área objeto do litígio foi INDEVIDAMENTE arrecadada em favor da União Federal e que está em trâmite procedimento administrativo n.54241.000806/200-74 visando à anulação da Portaria/INCRA/DF/No026/85, de 29/01/1985, a qual promoverá a arrecadação e incorporação ao patrimônio da União da referida área.

[...]

Desse modo, o objeto desta ação se exauriu, tornando a prestação jurisdicional materialmente impossível por falta de interesse processual.

[...]

Logo, perdendo a possível utilidade prática que traria à parte autora, a presente ação encontra-se sem objetivo, o que implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a falta de uma das condições da ação – o interesse processual, visto que também a UNIÃO e o INCRA manifestaram que toda a área litigiosa foi arrecadada indevidamente e, portanto, não lhes pertencem.

Por outro lado, o fato de ter sido formulado pedido de cancelamento da matrícula referente a imóvel pertencente à ré em nada modifica a conclusão aqui exposta, uma vez que reconhecendo os próprios entes públicos federais que a área não lhe pertence, torna-se prejudicado o pleito ora exposto, viso que ausente o objetivo da lide (declaração de posse e domínio da União Federal) a justificar a análise de tal pretensão.

Entendo que o trâmite do processo administrativo visando à anulação da portaria que promoveu a arrecadação não constitui óbice à extinção do feito, pois o próprio INCRA – que editou referido ato administrativo – quanto a União Federal reconheceram expressamente que o mesmo padece de vícios que maculam indelevelmente, com fulcro nos pareceres técnicos e títulos dominiais que já instruem os autos do processo administrativo em curso.
’

29. Sobre o terceiro apontamento, tem-se a questão da anterioridade das matrículas que ensejaram à abertura do loteamento comercializado pela imobiliária requerida e, portanto, regularidade da cadeia dominial dos registros imobiliários n.60.849 e n.59.740, adquiridos pelos compradores do loteamento JARDIM TOLEDO E SÃO CONRADO.

30. Sobre a anterioridade dos registros públicos, importante anotar a cadeia dominial colacionada pelo titular do Registro de imóveis em sua manifestação como assistente simples nos autos da ação popular n. 100012415.2021.4.01.3605:

‘(i) A área transformada no Loteamento “Residencial Jardim Toledo” possui titulação privada desde os distantes anos de 1948, 1949 e 1963, quando transferidas do Estado de Mato Grosso para: a) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.248, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 20/10/1948; b) SEBASTIÃO B. MORAES (Transcrição 2.296, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 17/02/1949); c) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.282, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 15/01/1949); d) SUZUZHI TANAKA (Transcrição 8.007, Livro 3-L,CRGI de Barra do Garças-MT, 29/07/1963). Depois disso, a gleba permaneceu sob o domínio de particulares e foi sucessivamente transacionada (com diversos desmembramentos) até ser adquirida e loteada pela pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme consta da matrícula n.60.849.

ii) Já a área que originou o loteamento “Residencial São Conrado” também está sob o domínio particular desde as décadas de 40 e 50, quando concedidas titulações pelo Município de Barra do Garças ao Sr. José Valeriano Costa (Transcrição 812) e através das transcrições 2.248, 2.296 e 2.282 (RGI de Guiratinga), acima referidas. ”

Essa constatação já é suficiente para infirmar a fidedignidade da principal premissa que ampara a argumentação dos demandantes, qual seja, de que as titulações das áreas dos particulares ocorreram posteriormente à demarcação pela União.

Insista-se: a área objeto da discriminatória é de domínio privado desde as décadas de 40, 50 e 60 do século passado, enquanto sua discriminação pela União só ocorreu em 1985.’

31.

Destarte, sopesando todo os aspectos acima expostos, e mesmo que a sentença terminativa não tenha resolvido a questão na parte dispositiva, declarando a irregularidade da arrecadação e da matrícula n.26.296, certo é que não se pode ignorar o fato de reconhecimento expresso pelo julgador quanto aos atos administrativos deficitários que amparam a arrecadação e registro da porção de terras de 2.400 ha anotada na matrícula n.26.296.

32. Assim, tendo em vista que a irregularidade na sobreposição dos títulos paira sobre a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo Ente Público (mat.26.296) e não nas matrículas comercializadas pela imobiliária requerida, pois com cadeia dominial regular, não há se falar em suspensão das ações revisionais que tramitam perante este Juízo.

(...)

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA.

44. Como se sabe, a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas. Portanto, inexistindo a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

45.

Desta forma, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA.

(...)

53. ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, com fundamento no art.485, VI, do CPC, devendo a mesma ser excluída do polo passivo da ação. Por conseguinte, CONDENO a parte autora no pagamento de honorários de advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da requerida MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, com fundamento no art.85, do CPC.”

Os fatos discutidos nesta lide não são inéditos para esta Corte Julgadora, assim como não é nenhuma novidade a objeção suscitada no presente agravo de instrumento, longe disso, a queixa recursal repete o conteúdo de tantas outras já submetidas à apreciação deste eg. TJMT por outros consumidores que acionaram judicialmente os ora agravados para questionar a validade do negócio envolvendo a aquisição de unidade do loteamento Jardim Toledo, assim, diante da similitude de quadro fático e jurídico, para evitar tautologia, e para garantir a necessária coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais, enfim, em homenagem ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI), adoto, como razão de decidir, o entendimento já estabelecido por todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT de que, “
considerando que a questão posta em debate já restou decidida nos autos da Ação Popular no 1000124-15.2021.4.01.3605, de modo que as matrículas comercializadas pela imobiliária ré possuem cadeia dominial regular, não há que se falar em mácula ou duplicidade matricial destas
” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI no 1012862-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 25/07/2023), cabendo reafirmar, em todo caso, que, “
n
a decisão que indefere a liminar nos autos da ação popular no. 100012415.2021.4.01.3605 é indicado que inexiste aptidão de tutela de interesse particular a ser amparado na via da ação constitucional,
(sendo que)
a questão da duplicidade material não deve prosperar, posto que, conquanto não se trate de resolução material da questão, há forte indicativo de que os anteriores títulos particulares são válidos, sendo indevida, em verdade, a posterior arrecadação administrativa da gleba levada a efeito pela União. Mantida a rejeição da tese de prejudicialidade externa da demanda e suspensão do feito por tal razão
” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAI no 1012981-61.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 19/07/2023).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR – MATRÍCULAS COMERCIALIZADAS – CADEIA DOMINIAL REGULAR – AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RECONHECIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DA REGRA REGRAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a questão posta em debate já restou decidida nos autos da Ação Popular no 1000124-15.2021.4.01.3605, de modo que as matrículas comercializadas pela imobiliária ré possuem cadeia dominial regular, não há que se falar em mácula ou duplicidade matricial destas. 2. Não havendo notícia do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, seu sócio não responde diretamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial (...). 3. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos sócios das rés, prosseguindo o processo em face dos demais, aplica-se a regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
- RAI no 1012862-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 25/07/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA – DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA – AFASTAMENTO DA MORA NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS – TEMA 967-STJ - SÚMULA 380/STJ – CONTRATO PACTUADO COM PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO - ARTIGO 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE - INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Ação Popular, quando os forte indícios apontam que área em discussão foi arrecadada pela União posteriormente ao registro da matrícula realizado pelo proprietário da área transformando-a em loteamento, em respeito ao princípio da anterioridade. 2. O depósito da parte incontroversa em quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora. Tema 967 do STJ e Súmula 380 do STJ. 3. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por esse motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei. 4. Não se mostra cabível a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC/15, se a parte autora não alterar a petição inicial, logo após o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 2o, do Código, que prevê os limites mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, com bem fez magistrado singular” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- RAI no 1012971-17.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 02/08/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENTE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE TUTELA INTERESSE PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA – DESCABIMENTO DE IMPUTAR RESPONSABILIDADE SÓ PELO FATO DE SER SÓCIA – AUSENTE INDICAÇÃO SUBJETIVA DE CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA IMPUTADA À ATUAÇÃO DA REFERIDA SÓCIA – DISTINÇÃO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS – NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SENTENÇA PARCIAL EXTINTIVA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – TESE DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – POSSÍVEL EXTRAPOLAÇÃO DO TETO DE 20% AO FINAL DA DEMANDA – READEQUAÇÃO À MONTANTE PROPORCIONAL – RESP No 1760538/RS DO STJ – ENUNCIADO No 5 DA I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – HONORÁRIOS MINORADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Na decisão que indefere a liminar nos autos da ação popular no. 100012415.2021.4.01.3605 é indicado que inexiste aptidão de tutela de interesse particular a ser amparado na via da ação constitucional. A questão da duplicidade material não deverá prosperar, posto que, conquanto não se trate de resolução material da questão, há forte indicativo de que os anteriores títulos particulares são válidos, sendo indevida, em verdade, a posterior arrecadação administrativa da gleba levada a efeito pela União. Mantida a rejeição da tese de prejudicialidade externa da demanda e suspensão do feito por tal razão. 2. Correta a conclusão pela ilegitimidade passiva, porque é elementar a ilação de que ‘a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas’, corroborando tal assertiva o fato de que, lendo a inicial, não se infere subjetivamente delineada nenhuma conduta comissiva ou omissiva imputada à atuação da referida sócia, o que conduz à ilação de que simplesmente está no polo passivo porque é sócia. Conquanto seja possível vislumbrar a responsabilização da referida sócia à luz do art. 28 do CDC, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi observado no caso vertente. Mantida a conclusão pela ilegitimidade passiva. 3. Tratando-se de sentença parcial que determina a exclusão de litisconsortes, à luz do princípio da isonomia e seguindo lição de julgado do STJ (REsp 1760538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022) e o teor do Enunciado n° 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, impõe-se a redução proporcional dos honorários arbitrados para 4% do valor da causa. 4. Mantida a fixação no quantum de honorários no valor arbitrado na origem poderia resultar no absurdo de os honorários superarem o teto de 20% do art. 85, § 2° CPC, mormente considerando o prosseguindo da demanda contra os litisconsortes restantes” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAI no 1012981-61.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 19/07/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SOCIEDADE LIMITADA – MULTIPLICIDADE DE SÓCIOS – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA – SÓCIO QUE SÓ RESPONDE DEPOIS DE DESCONSIDERADA A PERSONALIDADE JURÍDICA E VERIFICADA SUA INADIMPLÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os integrantes da sociedade limitada composta por diversos sócios só respondem por seus débitos se desconstituída a personalidade jurídica e verificado que os bens da empresa não são suficientes para quitar a dívida. Assim, neste momento processual conclui-se que o sócio é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAI no 1006960-06.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 08/06/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA – LIDE AJUIZADA EM FACE DA SÓCIA – REVISIONAL DE CONTRATO QUE ENVOLVE APENAS PESSOA JURÍDICA – ILEGIMITIDADE DE PARTE DO SÓCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há na peça inaugural, qualquer menção ou pedido para que eventual responsabilidade da lide perspasse por alguns dos sócios das empresas demandas; não há sequer pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou alguma menção à responsabilidade isolada da agravada quanto ao dissabor experimentado pelo autor. 2. A exclusão da agravada, que inclusive não pertence mais ao quadro societário de quaisquer das empresas demandadas, mostra-se adequada.” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAI no 1004159-20.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 13/04/2022)

Sobre os honorários advocatícios sucumbências, é evidente a nulidade da decisão agravada nesse ponto, pois, de fato, a sócia
Marilda Passaglia de Paiva não figurou entre as pessoas listadas na petição inicial como integrantes do polo passivo da lide (cf. Id. no
170934679), de modo que ela nunca fez parte do processo de origem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de declarar a nulidade do capítulo da decisão agravada referente à ilegitimidade passiva da sócia
Marilda Passaglia de Paiva, excluindo a condenação imposta aos autores/agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dela.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023